Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009706-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS - CPF: 432.361.891-34 (APELANTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA - CPF: 208.446.891-49 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MAIA - CPF: 778.967.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM - ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pela Apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de Monitória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009706-66.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1009706-66.2021.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou
IMPROCEDENTE
S os pedidos da exoridal
“Ex positis, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, em consequência, determino o prosseguimento do processo de execução. Revogo os termos da liminar deferida. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, junte cópia desta decisão aos autos da execução, desapense e encaminhe ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”.

Irresignada, a Embargante/Apelante aduz que
“A sentença recorrida ao improceder os pedidos da recorrente, sob argumentações de que o negócio feito entre as partes caracteriza fraude contra credores ou a execução, não são as mais factíveis, uma vez que o negócio, compra e venda, aconteceu em 29/03/2019, através de contrato público de compra e venda que teve o cuidado necessário para em pesquisar no CNIB e constatar que naquele momento não havia nenhum impedimento, sem contar que a penhora ocorreu somente em 08/05/2020, portanto, mis de 01 (um) ano após a compra e venda, não havendo como a recorrente antever do que poderia acontecer, e há nos autos provas robustas de compra e venda e do pagamento pela recorrente e do recebimento pelo vendedor, sem ressalvas.”

Assevera que
“Não faz sentido afirmar que quando da compra havia direito do recorrido, haja vista que não havia nenhum registro impeditivo da transferência do bem, que no caso, somente aconteceu a penhora em 08/05/2020, porém, muito posterior a compra e venda realizada pela recorrente, conforme afere-se no documento de Matrícula ID no 54315500, enquanto o contrato de compra e venda foi redigido em 29/03/2019, ID no 54315498, razão que não assiste a manutenção da sentença recorrida, devendo ser a mesma reformada em sua integralidade para reconhecer o direito da recorrente.

Portanto, Nobres Julgadores, não há que se falar de fraude contra e execução, se no ato da compra e venda 29/03/2019, não havia direito do recorrido, uma vez que a penhora somente foi prenotada em 08/05/2020, ou seja, mais de 01 (um) ano depois do negócio.”.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer a adequação da verba sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

“Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

§ 1o - Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.”

Ressalta-se que a nova norma processual albergou tais dispositivos com a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Da exegese de ambos os textos legais acima transcritos, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a Embargante/Apelante postulou, na condição de terceira, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, a Apelante não é parte na Monitória e não pretende discutir os títulos. No entanto, demonstra ter adquirido o imóvel em questão, em 29/03/2018, do Apelado, através de contrato público de compra e venda, tendo o cuidado necessário em pesquisar no CNIB e constatar que naquele momento não havia nenhum impedimento, sem contar que a penhora ocorreu somente em 08/05/2020, portanto, mis de 01 (um) ano após a compra e venda.

Embora exista demanda Monitória, com efetiva citação do Apelado em 08/02/2017, bem como anotações de restrições trabalhistas na Matrícula do imóvel, tais circunstâncias, por si só, não são capazes de atribuir má-fé à terceira adquirente, ora Apelante, porque, como dito à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda monitória, tampouco da penhora mencionada.

Importa salientar que, o fato de o negócio jurídico não ter sido levado a registro, não afasta a ilegalidade da penhora efetivada, porquanto, a teor do que preconiza a Súmula 84 do STJ:
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Logo, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Com efeito, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pela Apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ela ser tida como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de monitória, mesmo porque a fraude não pode ser presumida.

Desta feita, comprovada a posse e a propriedade pela Apelante, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, desconstituir a constrição efetivada sobre o imóvel. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024